Tribunal: TJDFT
Processo: 0700624-65.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700624-65.2024.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO PARANOA SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DO 6o JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASILIA/DF DECISÃO Vistos etc. Trata-se de Conflito de Competência Negativo suscitado pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá em face do 6o Juizado Especial de Brasília, nos autos PJe 0733348-45.2023.8.07.0016. Inicialmente os autos foram distribuídos ao 6o Juizado Especial de Brasília, que, declinou da competência para o Juízo Suscitante com o fundamento de ser este Juízo prevento, em face de ajuizamento de ação idêntica à espécie junto ao Juízo Suscitante, PJe 0702763-34.2023.8.07.0008, no dia 22/05/2023, a qual restou extinta no mesmo dia, sem resolução do mérito em decorrência de pedido de desistência da parte autora. O Juízo Suscitante afirma que o ajuizamento do PJe 0702763-34.2023.8.07.0008 ocorreu por equívoco, o que é corroborado pelo fato de que a parte autora manejou nova ação junto ao 6o Juizado Especial Cível de Brasília, tendo inclusive juntado comprovante de endereço em seu próprio nome atrelado ao Lago Norte, cuja competência é da Circunscrição Judiciária de Brasília. Esclarece ainda que em outra ação ajuizada pela mesma autora, PJe 0701799-02.2023.8.07.0021, que tramitou perante o Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã, o endereço é do Lago Norte. Suscitou conflito negativo de competência, por entender que o 6o Juizado Especial Cível de Brasília é o competente para processar e julgar o feito PJe 0733348-45.2023.8.07.0016, e por não reconhecer a prevenção do Juízo. Designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do Art. 108, II, RITRJE. Comunique-se a decisão aos Juízos do Conflito. Manifeste-se o Juízo suscitado, nos termos do Art. 108, I, do RITRJE. Após, dê-se vista ao Ministério Público, Art. 109, do RITRJE. Brasília/DF, 8 de abril de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito